Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-34.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018438-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANDIRA ANDRADE BARROS - CPF: 139.232.341-04 (APELADO), ANTONIO LOPES DE BARROS - CPF: 326.200.801-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO LOPES DE BARROS
.

APELADO(S):

JANDIRA ANDRADE BARROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTICULAR DA EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com partilha, que reconheceu parcialmente o direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel particular da ex-cônjuge, limitando-se às construções comprovadas: um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. O valor da indenização foi remetido a apuração própria e adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para ampliar a indenização decorrente de benfeitorias realizadas no imóvel da ex-esposa, além daquelas já reconhecidas na sentença, considerando a alegação de construção de 13 cômodos e o suposto investimento de R$ 77.810,51.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal confirmou apenas a existência de quatro cômodos situados na parte frontal do imóvel, inexistindo laudo pericial, memorial descritivo

ou documentos hábeis a comprovar a construção dos demais cômodos alegados.

4. A prova documental apresentada não descreve de forma precisa a natureza, o valor, a data ou a extensão das obras, sendo insuficiente para configurar o direito à indenização além do já reconhecido.

5. Conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor da reconvenção, que não o cumpriu de forma satisfatória.

6. A jurisprudência dominante afasta a partilha de benfeitorias quando ausentes provas robustas e objetivas do acréscimo patrimonial decorrente de esforço comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por benfeitorias realizadas em imóvel particular da ex-cônjuge exige prova robusta e específica das obras executadas.

2. Inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar a extensão das supostas benfeitorias, é legítima a limitação da indenização às construções efetivamente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000565-95.2018.8.11.0013, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 19.10.2022; TJ-MG, Apelação Cível 1000019-13.8033-6004, Rel.ª Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira, j. 03.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada
de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
que nos autos da ação de
Divórcio
c/c partilha de bens proposta pela parte apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral
e defensivo e, por conseguinte:
Determino a partilha igualitária o valor referente a edificação de um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, na frente do imóvel particular da autora, no qual o ex-casal residia, devendo a autora indenizar o requerido, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento), sobre a construção, valor a ser apurado, em via própria e adequada, na forma da fundamentação supra.

Por corolário natural, julgo EXTINTO com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais o apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas das benfeitorias
no imóvel.

2. Da
construção de 13 (treze) cômodos.

3. Do prequestionamento.

A partes apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
309980920
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANTONIO LOPES DE BARROS.

APELADO(S):
JANDIRA ANDRADE BARROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de apelação cível
interposta por Antônio
Lopes
, reconvinte em ação de divórcio cumulada com partilha, contra sentença que, embora tenha reconhecido em tese o direito à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel particular da ex-cônjuge, limitou tal reconhecimento às obras efetivamente comprovadas nos autos, deixando para ação própria a quantificação do valor correspondente.

A insurgência recursal repousa, essencialmente, sobre o pleito de reconhecimento integral das benfeitorias alegadas, com base em suposto esforço comum, pretendendo o recorrente o arbitramento de indenização em valor superior ao que fora delimitado pelo juízo
a quo
, que fixou como
referência apenas quatro cômodos: um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro.

1.
Da existência de provas das benfeitorias no imóvel.

O cerne da controvérsia recursal está na quantidade e extensão das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel particular da ex-esposa. A sentença reconheceu como efetivamente demonstradas, com base na prova testemunhal, apenas quatro cômodos: um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro – todos situados na parte frontal do imóvel.

Segundo sustenta o recorrente, o imóvel teria sido substancialmente ampliado por sua iniciativa, mediante o emprego de recursos próprios ou comuns, resultando na construção de 13 (treze) cômodos adicionais. Alega, ainda, que tal circunstância justificaria a fixação de indenização em valor expressivamente superior ao reconhecido na sentença. Especificamente, o apelante Antônio afirma ter realizado benfeitorias que teriam ampliado o imóvel de 4 (quatro) para 13 (treze) cômodos, atribuindo às referidas obras o valor total de R$ 77.810,51 (setenta e sete mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos). Todavia, os documentos apresentados por ele totalizam apenas R$ 10.589,82 (dez mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), valor significativamente inferior ao pleiteado.

Logo, tal alegação não encontra respaldo suficiente nos elementos de prova constantes dos autos, sendo, na verdade, infirmada pelas próprias limitações probatórias verificadas ao longo da instrução processual.

A sentença de primeiro grau, ao proceder à valoração crítica das provas apresentadas, reconheceu como efetivamente demonstradas apenas quatro benfeitorias específicas: um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, todos situados na parte frontal do imóvel, conforme indicado de forma
uníssona pelas testemunhas ouvidas e compatível com os limites físicos observáveis da propriedade.

Tal conclusão está em consonância com os elementos concretos dos autos, notadamente:

A ausência de laudo pericial, que impossibilita a mensuração técnica da área edificada;

A inexistência de memorial descritivo, projeto arquitetônico, notas fiscais de materiais ou comprovantes de pagamento de mão de obra;

A fragilidade da prova documental, que não especifica a natureza, o custo, a data ou a extensão das alegadas benfeitorias;

E o depoimento das testemunhas, que, em sua integralidade, não confirmam a existência dos 13 cômodos mencionados na petição reconvencional, mas apenas das quatro dependências já reconhecidas pelo juízo singular.

Inexistindo, portanto, provas robustas aptas a comprovar as alegadas benfeitorias, não se mostra possível determinar a partilha do valor correspondente às supostas
benfeitorias
.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor da reconvenção, ou seja, ao recorrente.

Em demandas que visam o reconhecimento de benfeitorias em patrimônio alheio, não basta a alegação genérica de contribuição material ou física. Exige-se prova robusta e objetiva, como notas fiscais, comprovantes bancários, contrato com profissionais de construção, ou ao menos laudo técnico que dimensione as supostas melhorias.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA ÀS AUTORAS – INSURGÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS REQUERENTES – BENESSE MANTIDA – PEDIDOS FORMULADOS APENAS EM SEGUNDO GRAU – PLEITOS NÃO CONHECIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL – CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DIREITO À PARTILHA DE FRUTOS PENDENTES À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO DE FATO – PARTILHA DO VALOR DA PRIMEIRA PARCELA DO ARRENDAMENTO DE IMÓVEL EXCLUSIVO DA DIVORCIANDA – SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO – BENFEITORIAS EM IMÓVEL URBANO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – VEÍCULO ADQUIRIDO POR CONSÓRCIO – PARTILHA APENAS DAS PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – REFORMA DA SENTENÇA NESTE CAPÍTULO – DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM FAVOR DA ENTENDIDADE FAMILIAR – MANUTENÇÃO DA PARTILHA – PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FILHA MAIOR DE IDADE QUE CURSA MEDICINA EM OUTRO PAÍS – DEVER DE ALIMENTAR – SENTENÇA REFORMADA – VERBA FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. 1- De acordo com o STJ, “é ônus daquele que impugna a concessão do benefício
da
assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário. (
AgRg
no
AREsp
n. 45 .932/MG). Na hipótese, o Réu/Apelante não trouxe elementos de prova para afastar a presunção relativa da incapacidade financeira das Autoras/Apeladas. Benefício da gratuidade mantido. 2- A Ação de Divórcio tem caráter dúplice, motivo pelo qual o Réu está autorizado a indicar outros bens a serem
partilhados .
No caso, entretanto, o Requerido/Apelante não pleiteou, no Juízo de origem, que fosse reconhecido seu direito a 1/3 (um terço) do imóvel residencial, que moravam o casal; 50% (cinquenta por cento) do imóvel urbano, localizado do lado do imóvel residencial; 50% (cinquenta por cento) dos móveis e utensílios que guarnecem a residência do casal ou seu valor em espécie; 50% (cinquenta por cento) de valores em dinheiro em contas bancárias, ou em aplicações escondidas; e 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao imóvel localizado no Parque Santa Cruz; muito menos pediu que fossem analisadas as escrituras de doação da mãe da Apelada, para fins de identificar os donatários. Na Contestação, se limitou a pedir a inclusão dos rendimentos, frutos e benfeitorias de dois imóveis, de uma caminhonete e dívidas. Pedidos não conhecidos em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e
congruência .
Inovação recursal que é vedada. 3- Conforme a
redação do inciso V, do artigo 1.660 do Código Civil, os frutos dos bens particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão são comunicáveis. Assim, os frutos advindos da Fazenda de propriedade exclusiva da
divorcianda
/Apelada que provêm de contrato de arrendamento firmado na constância do casamento devem compor a meação, independente do fato de que a respectiva percepção ocorra posteriormente à decretação do divórcio, vez que se trata de frutos pendentes ao tempo em que encerrada a
comunhão .

4- Se não há provas robustas capazes de demonstrar as alegadas benfeitorias, não é possível determinar a partilha do valor das supostas melhorias.
5- Em se tratando de veículo adquirido por meio de consórcio, a meação deve incidir sobre os valores correspondentes às prestações pagas até a separação de fato do casal e não sobre a totalidade do bem. Por outro lado, não se mostra possível determinar a partilha das parcelas pagas após a separação de fato do casal, porquanto elas não se comunicam na medida em que a Autora/Apelante é quem ficou com posse exclusiva do veículo e continuou arcando sozinha com o pagamento do restante das parcelas do consórcio. 6- De acordo com o Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens as dívidas contraídas por um dos cônjuges antes da separação de fato presumem-se revertidas em proveito da família e assim devem ser computadas na
partilha .
7- “A doutrina e jurisprudência admitem que o filho, ainda que maior de idade receba alimentos, caso se enquadre na condição de estudante, sendo devida a prorrogação da pensão alimentícia nesses casos - A demonstração de matrícula em instituição de ensino, impõe a manutenção do dever obrigacional de prestar alimentos à filha maior de idade”. (TJ-MG - AI: 10000211881529001). No caso, reformada a sentença para manter a verba alimentar em favor da filha/Apelante que cursa Medicina no Paraguai. 8- Para a fixação da verba alimentar, deve-se observar o binômio necessidade/possibilidade, pois tem que atender as necessidades do alimentando, mas também deve estar nas possibilidades do obrigado, sob pena de se tornar
inócua
a
obrigação .
Na hipótese, os alimentos foram fixados em 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
.

(TJ-MT 10005659520188110013 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022) (
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA - BENFEITORIAS EDIFICADA EM TERRENO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - MEAÇÃO
INVIÁVEL - ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALDIADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em partilha de benfeitorias realizadas e a parte não cuidou de demonstrar de forma cabal os custos com a construção, ao tempo da constância do casamento, ônus que lhe cabia.

2 .
O pensionamento entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, caso em que, para o seu deferimento, ainda que a título provisório, deve ser levada em conta a prova da necessidade. 3. As provas colacionadas aos autos não evidenciam os pressupostos legais necessários para a fixação de alimentos provisórios em favor da apelante.
4 .
Negado provimento ao recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10000191380336004 MG, Relator.: Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, entendo que o juízo de origem agiu com prudência e tecnicidade ao deferir apenas o que restou inequivocamente comprovado, afastando as alegações genéricas desprovidas de lastro probatório idôneo, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença.

2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025